Tribunal: TJSP
Processo: 2266152-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a decisão interlocutória autorizadora de ordem de arrombamento e de reforço policial. Insurgência recursal do agravante. Com parcial razão. Inexistência de omissão em razão da menção expressa à postura desidiosa do embargante em regularizar a área. Manifestação da Municipalidade em favor da

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a decisão interlocutória autorizadora de ordem de arrombamento e de reforço policial. Insurgência recursal do agravante. Com parcial razão. Inexistência de omissão em razão da menção expressa à postura desidiosa do embargante em regularizar a área. Manifestação da Municipalidade em favor da concessão de prazo de 60 dias para que o embargante realize diligência. Possibilidade concedida sem mudança do julgado. Erro material quanto ao nome do recorrente. Correção sem efeito infringente. Acolhimento parcial do recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266152-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MESSIAS DE ALVARENGA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266152-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21715
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a
decisão interlocutória autorizadora de ordem de arrombamento e
de reforço policial. Insurgência recursal do agravante. Com parcial
razão. Inexistência de omissão em razão da menção expressa à
postura desidiosa do embargante em regularizar a área.
Manifestação da Municipalidade em favor da concessão de prazo
de 60 dias para que o embargante realize diligência. Possibilidade
concedida sem mudança do julgado. Erro material quanto ao nome
do recorrente. Correção sem efeito infringente. Acolhimento
parcial do recurso, com determinação.
VOTO n° 21715
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/12), alega o
embargante, em resumo, que o r. acórdão possui omissão e erro material,
quais sejam: (A) não apreciação do seu pedido subsidiário de regularização do
imóvel; e (B) menção incorreta ao seu nome.
Intimada, a embargada se manifestou a fls. 17/22.
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Natália Fernandes
Aliende, opinou pelo provimento parcial do recurso a fim de correção do erro
material (fls. 26/30).
FUNDAMENTAÇÃO:
Só
cabem
embargos
declaratórios
quando
presente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseja,
inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão
prolator, hipóteses aqui não verificadas.
No caso, não há qualquer omissão no v. acórdão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266152-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21715
3
ressaltou o comportamento desidioso do embargante em promover a
regularização, como se segue:
“A presente ação civil pública, ora em fase de
cumprimento, tramita desde 2011, mas desde 2006 já se
tem informação da postura procrastinatória do recorrente
em regularizar seu imóvel.”
No entanto, em razão da manifestação da Municipalidade a
fls. 21, entende-se possível a concessão do “prazo de 60 dias para que o
Embargante comprove administrativamente a aquisição do lote vizinho e preste
as informações necessárias para que possa ser avaliada a possibilidade de
firmar um TAC para regularização.”.
Assevera-se que o prazo acima possibilitado integra o
julgado, mas não tem o condão de alterar a substância do v. acórdão
embargado.
No mais, há um mero erro material que fica aqui corrigido.
Onde se lê “Pitangueiras Açúcar e Álcool LTDA.” no v. acórdão leia-se “Messias
de Alvarenga”.
Assim sendo, é caso de acolhimento parcial da v.
acórdão embargado, sem efeito infringente, com o fim de corrigir erro
material quanto ao nome da parte e determinando a concessão do prazo de
60 dias para que o embargante comprove administrativamente a
aquisição do lote vizinho e preste as informações necessárias para que
possa ser avaliada a possibilidade de firmar um TAC para regularização. DECISÃO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial, com
determinação, dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266152-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21715
4
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)